Tribunal: TJDFT
Processo: 0744829-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744829-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE ASEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (réu), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por JOSÉ FRANCISCO DE ASEVEDO (autor), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 251921725 na origem): “Cuida-se de ação de conhecimento manejada por JOSÉ FRANCISCO DE ASEVEDO, em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que é aposentado por idade e, durante certo período, seu benefício previdenciário era depositado em conta de sua titularidade junto ao banco réu. Contudo, em março de 2025, solicitou ao INSS a alteração da forma de pagamento de sua aposentadoria para cartão magnético e a mudança da instituição financeira responsável pelo depósito, optando pelo BRB. O pedido foi regularmente deferido pelo INSS, de forma que, em abril de 2025, o benefício passou a ser creditado no BRB. Entretanto, no mês seguinte, sem qualquer solicitação do autor e em manifesta afronta à sua vontade, o depósito voltou a ser realizado na conta junto à instituição financeira ré. Diante da irregularidade, a parte autora reiterou, em 18 de junho de 2025, o pedido de mudança de instituição junto ao INSS, o qual foi acolhido por despacho datado de 01 de julho de 2025, determinando que os pagamentos fossem efetuados exclusivamente via cartão magnético no BRB. Não obstante a determinação administrativa, os depósitos referentes aos meses subsequentes continuaram a ser direcionados, indevidamente, à conta junto ao banco réu, conforme extratos e contracheques acostados. Ressalta a autora que a prática adotada pelo banco réu não constitui fato isolado, sendo reiteradamente denunciada por diversos consumidores junto ao Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do DF – NUDECON. Diante disso, a parte autora formula pedido de tutela de urgência para que o banco réu se abstenha, de imediato, de reter os depósitos do benefício previdenciário, garantindo que o pagamento seja realizado exclusivamente no BRB, conforme decisão administrativa do INSS. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, tais requisitos legais estão presentes. A parte autora juntou aos autos documentação que comprova a solicitação de alteração da forma e local de recebimento do benefício, tendo o pedido sido aceito pelo INSS em 01/07/2025 (ID. 251431218), com expressa determinação de que os depósitos fossem realizados via cartão magnético no BRB. Apesar disso, verifica-se que os valores continuaram a ser indevidamente depositados na conta junto ao Banco Mercantil do Brasil, conforme contracheques e extratos bancários apresentados (ID. 251431216 e 251431217). Ressalte-se, ainda, que o ofício encaminhado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do DF (ID. 251431219) aponta a recorrência da conduta praticada pelo banco réu em casos semelhantes, o que corrobora a alegação de que a instituição vem sistematicamente desconsiderando a vontade dos beneficiários e a determinação do INSS. Há, portanto, probabilidade do direito, diante da documentação que comprova a aceitação da portabilidade pelo INSS. E há, igualmente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção da situação atual impede o autor de exercer sua liberdade de escolha quanto à instituição financeira de recebimento, o que lhe é expressamente assegurado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco Mercantil do Brasil S.A. se abstenha, de imediato, de reter os depósitos do benefício previdenciário do autor, garantindo que o pagamento seja realizado exclusivamente no BRB, conforme decisão administrativa proferida pelo INSS, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Anote-se. (...)” Em suas razões recursais (ID 77293540), em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a obrigação imposta é de cumprimento impossível, pois a portabilidade do benefício previdenciário deve ser solicitada pelo beneficiário diretamente ao banco destinatário, conforme Portaria DIRBEN/INSS no 992, de 2022. Pontua que a decisão agravada antecipa o mérito da demanda, sem dilação probatória mínima, violando o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, ao conceder tutela provisória com risco de irreversibilidade dos efeitos. Alega ilegitimidade passiva, sustentando que o BANCO MERCANTIL não possui competência para realizar a portabilidade, sendo esta atribuição exclusiva do banco destinatário e do INSS, conforme legislação vigente e jurisprudência citada. Assevera que não há nos autos nenhuma prova de negativa de portabilidade por parte do banco destinatário (BRB), tampouco evidência de recusa ou obstáculo imposto pelo banco réu. Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência concedida, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação e da ausência de responsabilidade do agravante. Preparo ao ID 77293540. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De início, não se verifica a ilegitimidade passiva do réu, ora recorrente. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Na hipótese, verifica-se que a peça inicial (ID 251431211) narra que o autor solicitou a portabilidade do banco para depósito do benefício previdenciário, deixando o recorrente em prol do Banco de Brasília – BRB em abril de 2025. Porém, no mês seguinte, ao arrepio da vontade do requerente, a aposentadoria voltou a ser depositada junto à instituição requerida. Em análise detida dos autos, constata-se que o relato, em tese, está apto a fundamentar o pedido de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais. Em conclusão, a teoria da asserção estabelece que as condições da ação — como a legitimidade de parte — devem ser analisadas pelo magistrado a partir do que foi afirmado pelo autor na petição inicial, e não a partir da efetiva comprovação dos fatos. Nessa perspectiva, não se pode afastar a presença da ré do processo sob o argumento de ilegitimidade passiva, cabendo ao mérito — e não às condições da ação — a apuração da veracidade e eventual responsabilização. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, em cognição perfunctória, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. É importante ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme a Súmula 297 do STJ. Dessa forma, favorece o agravado, que é consumidor e considerado hipossuficiente, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Embora a instituição financeira alegue não existir prova de que o autor/agravado tenha solicitado a transferência da instituição de pagamento, este colacionou à inicial a solicitação e o deferimento da portabilidade (ID 251431218) e a resposta negativa da Ouvidoria do BANCO MERCANTIL (ID 251431221). No texto da exordial, constam ainda o histórico de créditos do INSS, em que se verifica que a aposentadoria foi depositada no BRB em 04/2025 e retornou ao BANCO MERCANTIL em 05/2025. Em despacho de 01/07/2025, o INSS confirmou que o local de pagamento fora alterado, porém, conforme novos extratos, os benefícios de 07 e 08/2025 continuaram a ser depositados no banco recorrente (ID 251431211, todos na origem). Por sua vez, o agravante não contestou as provas do pedido administrativo de portabilidade pelo agravado, tão só alegou não ter poderes para transferir o pagamento do benefício, sendo ato de competência do usuário. Embora o banco alegue não ter responsabilidade sobre a falha na prestação do serviço, a Resolução CMN No 5.058/2022, que “dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares pelas instituições financeiras”, estabelece a responsabilidade não só do beneficiário, do INSS e do banco destinatário, mas de todas as instituições pertencentes ao sistema: "Art. 7o As instituições referidas no art. 1o devem assegurar a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferência, a pedido do beneficiário, do valor creditado na conta-salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do beneficiário, por ele escolhida, na própria instituição contratada ou em outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. (...)" Cabe destacar que a Resolução CMN no 5.057/2022, apesar de abordar a portabilidade de operações de crédito, estabelece regras específicas para o intercâmbio eletrônico de dados entre instituições financeiras (arts. 4o e 5o), evidenciando a presença de instrumentos interbancários destinados a viabilizar essas transferências. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que deferiu tutela de evidência para determinar a portabilidade de benefício previdenciário da autora/agravada para conta bancária indicada, conforme solicitado junto à instituição destinatária. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade jurídica de a instituição financeira contratada para pagamento do benefício ser compelida a processar pedido de portabilidade realizado pela beneficiária perante a instituição de destino. II – Aplicação das Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022 como norma específica reguladora da atividade bancária. III – Validade da decisão que determinou a portabilidade com base na verossimilhança dos documentos e ausência de agência local da instituição agravante. RAZÕES DE DECIDIR 1. As Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022 atribuem à instituição contratada o dever de assegurar e processar o pedido de portabilidade, inclusive quando formulado junto à instituição destinatária. 2. A alegação de que apenas o INSS deveria efetivar a portabilidade não encontra respaldo na norma específica que disciplina o serviço bancário. 3. Trata-se de relação de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova e reforça a proteção da parte hipossuficiente. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A instituição financeira contratada para pagamento de benefício previdenciário deve processar pedido de portabilidade formulado pelo beneficiário junto à instituição destinatária, conforme previsto nas Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022.” Fundamentos legais: arts. 300 e 311 do CPC; Resoluções CMN no 5.058/2022 e no 5.057/2022; súmula 297 do STJ. (Acórdão 2040837, 0734724-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Além de inexistir probabilidade do direito, o agravante não demonstrou risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. A mera alegação de possível nulidade em relação à antecipação do mérito não é suficiente para caracterizar urgência para o recorrente, eis que a demora milita contra o consumidor, o qual, em análise cautelar, viu tolhido o seu direito de portabilidade da instituição financeira para o recebimento do benefício previdenciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora